Tribunal: TJBA
Processo: 0006648-89.2007.8.05.0113
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0006648-89.2007.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE ITABUNA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: IVANILDE ALCANTARA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
WALDINEI TRANZILLO, JOAO PAULO HOFFMANN CRUZ

PJ05

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. COMPANHEIRA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itabuna, que julgou procedente a ação ajuizada por Ivanilde Alcântara dos Santos em face do Estado da Bahia, determinando a concessão de pensão por morte decorrente do óbito do ex-servidor Euclides Spínola. A Autora comprovou convivência marital por mais de trinta e oito anos, prole comum de oito filhos e dependência econômica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos legais para a configuração da união estável e a consequente habilitação da Autora como dependente previdenciária, bem como a análise da prescrição das parcelas vencidas.

III. Razões de decidir

3. A união estável restou cabalmente demonstrada pelo robusto conjunto probatório, que inclui certidão de casamento religioso, certidões de nascimento dos filhos havidos em comum e prova de coabitação no mesmo domicílio até a data do óbito.

4. A dependência econômica da companheira é presumida pela legislação previdenciária aplicável à época do falecimento (Lei Estadual nº 7.249/1998) e pela Constituição Federal.

5.
Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, não alcançando o fundo de direito (Súmula 85 do STJ).

6. No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo a sentença ilíquida e a condenação contra a Fazenda Pública, a fixação deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa necessária, para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação da sentença.

Tese de julgamento: "1. Comprovada a união estável duradoura, pública e contínua, com intuito de constituir família, entre a autora e o ex-servidor falecido, é devido o benefício de pensão por morte. 2. A prescrição em ações previdenciárias de trato sucessivo atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, preservando-se o fundo de direito. 3. Em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária sob nº
0006648-89.2007.8.05.0113
, remetidos pela
1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itabuna/Ba
, figurando como interessados
IVANILDE ALCANTARA DOS SANTOS, ESTADO DA BAHIA
e
GIDALVA ALCÂNTARA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2026.
PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA